Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704579-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA PAU BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 070902958.2023.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de expedição de ofício a instituições de intermediação de pagamento para pesquisa de bens penhoráveis da agravada (id 221888841 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator